Tribunal: TJMT
Processo: 1020576-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020576-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Medidas de Segurança]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 953.204.821-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TRATAMENTO AMBULATORIAL NO CURSO DA EXECUÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVA E RETORNO AO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – DECISÃO FUNDAMENTADA NO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A SEMI-IMPUTABILIDADE DO RECUPERANDO E A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A TRATAMENTO AMBULATORIAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se durante a execução penal é instaurado o incidente de insanidade mental e o laudo pericial, que fora devidamente homologado, atestar que o recuperando está acometido de transtorno mental e comportamental decorrente do uso de múltiplas substâncias psicoativas [síndrome de dependência – F19.2.], sendo necessária a submissão dele a tratamento ambulatorial, tendo o d. juízo da Execução Penal, dentro do seu livre convencimento motivado, determinado a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, o que é admissível a teor do preconizado no art. 183 da Lei n.o 7.210/84 c/c art. 26, parágrafo único e art. 98, ambos do CP c/c art. 46 e art. 47, ambos da Lei n.o 11.343/06, não há como considerar a decisão agravada como ilegal, teratológica ou desfundamentada, a inviabilizar a sua reforma.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ADÃO FERREIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0003082-33.2017.8.11.0011, que
substituiu a pena corporal do reeducando
Adão Ferreira Ribeiro
por medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo mesmo prazo
, em razão do transtorno mental e comportamental que o acomete [síndrome da dependência – F19.2.].

Nas razões recursais disponíveis no ID
146786166 - págs. 59/63, o
Parquet
almeja a reforma da r. decisão agravada para que o
reeducando dê continuidade ao cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto
,
afastando-se a medida de segurança substitutiva
, uma vez que descumpriu as condições outrora estabelecidas para a expiação de sua reprimenda no regime aberto e, muito embora o laudo pericial tenha sido conclusivo no sentido de que o sentenciado está acometido de síndrome da dependência – F19.2., atestou que ele apresenta discernimento da ilicitude de seus atos, sendo perfeitamente possível a continuidade do tratamento medicamentoso que realiza com o cumprimento de sua pena corporal.

Em contrarrazões vistas no ID
146786166 - págs. 76/79
, a i. Defensoria Pública rebate os argumentos ministeriais e manifesta-se pelo desprovimento do agravo em execução penal.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra do
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
146786166 - págs. 85/86.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
147904679
, recomendou o
provimento
do recurso
, para que o agravado volte ao cumprimento da pena privativa de liberdade concomitantemente ao tratamento ambulatorial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo i. órgão ministerial.

Depreende-se dos autos que o ora agravado
ADÃO FERREIRA RIBEIRO
cumpria a pena privativa de liberdade
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime
aberto
, oriunda da
ação penal n.o 4805-24.2016.811.0011
, em que restou condenado pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, quando sobreveio a informação de que não estaria cumprindo as condições estabelecidas na audiência admonitória realizada na data de
04/04/2018
, razão pela qual, no dia
15/06/2018
, foi regredido
cautelarmente
para o regime fechado.

Além disso, nesse ínterim, juntou-se ao PEP a guia de execução proveniente da
ação penal n.o 506-38.2015.811.0011
, em que o reeducando foi absolvido impropriamente da imputação da prática das infrações penais descritas no art. 147,
caput
, do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, com fulcro no art. 386, inc. VI e parágrafo único, inc. III, do Código de Processo Penal, sendo-lhe imposta a
medida de segurança consistente no tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 01 (um) ano
, nos termos do art. 96, inc. II e art. 97,
caput
e §1.o, ambos do Código Penal.

Desta feita, cumprido em
08/11/2018
o mandado de prisão expedido, a audiência de justificação foi designada para
06/11/2018
, ocasião em que o MM. Juiz da Execução Penal acolheu as alegações apresentadas pelo recuperando e suspendeu o processo executivo para ulterior deliberação, determinando a expedição de alvará de soltura em favor dele.

E, no dia
11/12/2018
, a d. autoridade judiciária de primeiro grau, considerando a existência de dúvida a respeito da sanidade mental do apenado, uma vez que durante a audiência de justificação “
apresentou argumentos confusos e desconexos, evidenciando possível distúrbio mental, o que é corroborado pela absolvição imprópria juntada às fls. 50/54”
(ID
146786165 - pág. 31), determinou, de ofício, a instauração de incidente de insanidade mental, com fulcro no art. 149 e no art. 154, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 183 da LEP, nomeando como curador de
ADÃO FERREIRA RIBEIRO
a i. Defensoria Pública.

Realizado o exame médico, o laudo pericial apresentado fora homologado em
08/03/2021
, o qual restou conclusivo no sentido de que “
o periciando era, à época dos fatos, inteiramente capaz de entender a ilicitude dos seus atos e parcialmente capaz de determinar-se segundo esse entendimento”
.

Diante disso, o i. órgão ministerial pugnou pela retomada do regular curso da execução penal, ao argumento de que o exame técnico realizado concluiu pela imputabilidade do penitente, razão pela qual não há falar em aplicação do art. 183 da Lei n.o 7.210/84, sendo que “
o tratamento medicamentoso dispensado ao periciando pode se coadunar com o cumprimento de sua pena”
.

Entretanto, em
26/07/2022,
o d. juízo
a quo
substituiu a pena corporal imposta ao ora agravado por medida de segurança de tratamento ambulatorial por prazo equivalente, que, somada àquela proveniente da sentença absolutória imprópria, atingiu o
quantum
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, contra o que exsurge inconformado o
Parquet
perante esta e. Corte Revisora, nos termos já relatados.

Com efeito, de acordo com a legislação penal, a doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado pode acarretar a
supressão
ou a
diminuição
das
capacidades de entendimento
ou
autodeterminação
, sendo que, na primeira hipótese, o agente é considerado
inimputável
e fica isento de pena, sujeitando-se somente à medida de segurança [art. 26,
caput
, c/c art. 97, ambos do CP]; enquanto no segundo caso é tido como
semi-imputável
e deve ter a sua pena reduzida de um a dois terços
ou
substituída por medida de segurança [art. 26, parágrafo único, e art. 98, ambos do CP], cuja escolha fica a critério do julgador, que, dentro do seu livre convencimento motivado, opta por uma ou outra resposta penal, levando em consideração as condições pessoais do indivíduo, haja vista vigorar o sistema vicariante, o qual impede a imposição cumulativa ou sucessiva de pena e medida de segurança, por violar o princípio do
ne bis in idem
, já que o agente suportaria duas consequências em razão do mesmo fato.

E, a teor do art. 96 do Código Penal, existem duas espécies de medidas de segurança: a
internação
, em que o agente é inserido em hospital de custódia e tratamento ou outro estabelecimento adequado; e o
tratamento ambulatorial
, em que fica obrigado a comparecer, periodicamente,
ao médico para acompanhamento.

Assim, diante da natureza
detentiva
da primeira e
restritiva
da segunda, induvidoso que as medidas de segurança constituem uma espécie de sanção penal, de caráter preventivo e curativo, impostas com o objetivo de evitar que o sujeito inimputável ou semi-imputável, reconhecidamente autor de um fato criminoso, cometa outra infração penal, e, ainda, receba o tratamento adequado visando a sua cura, garantindo, com isso, a proteção da sociedade da periculosidade social que possui um desajustado mental.

De mais a mais, quando a doença ou perturbação da saúde mental acomete o apenado durante o curso da execução penal, a teor do art. 183 da Lei n.o 7.210/84, poderá o magistrado, de ofício ou a requerimento do i. órgão ministerial, da i. defesa ou da d. autoridade administrativa, substituir a sanção corporal por medida de segurança, sendo a duração desta limitada ao tempo que resta para o cumprimento da pena estabelecida na sentença condenatória, consoante entendimento firmado na jurisprudência (
ex vi
do HC n. 294.969/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 12/12/2014).

In casu
, como já exposto anteriormente, o agravado ostenta uma condenação à pena de reclusão de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses oriunda da ação penal n.o
4805-24.2016.811.0011, bem assim uma absolvição imprópria em que imposta a medida de segurança de internação provisória pelo prazo mínimo de 01 (um) ano decorrente da ação penal n.o 506-38.2015.811.0011, cuja guia de execução foi juntada posteriormente ao PEP, gerando sérias dúvidas acerca da higidez mental do recuperando, razão pela qual foi instaurado de ofício o incidente de insanidade mental.

Nessa toada, o laudo pericial apresentado, devidamente homologado pelo d. juízo, foi conclusivo no sentido de que “
o periciando apresenta o diagnóstico de transtorno mental e comportamental decorrente do uso de múltiplas substâncias –
síndrome de dependência (F19.2.)
. Na época dos fatos, era inteiramente capaz de entender a ilicitude dos seus atos e
parcialmente capaz de determinar-se segundo esse entendimento
”
(ID
146786166 - págs. 21/22).

Além disso, em resposta aos quesitos do magistrado,
a perita asseverou que o periciando apresenta prejuízo cognitivo em razão de sua perturbação mental e sugeriu tratamento ambulatorial
pelo prazo de 01 (um) ano, uma vez que o sentenciado já se encontra em acompanhamento junto ao CAPS, fazendo uso de meleril 100mg e carbamazepina 200mg diariamente, estando em abstinência de drogas psicoativas há 03 (três) anos.

Desta feita, diante do quanto atestado no exame técnico realizado, nota-se que
o apenado foi considerado semi-imputável no curso da execução penal
, visto que teve reduzida a sua capacidade de autodeterminação ao tempo do fato, o que, a teor do art. 183 da Lei n.o 7.210/84 c/c art. 26, parágrafo único, e art. 98, ambos do Código Penal, admite ao julgador optar por reduzir a pena imposta ao condenado em um a dois terços ou substituí-la por medida de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial.

Outrossim, de forma semelhante preconizam os artigos 46 e 47 da Lei n.o 11.343/06, ao estabelecer que o agente,
em razão de dependência química ou sob o efeito de droga
, proveniente de caso fortuito ou força maior, ao tempo da ação ou omissão, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, terá suas penas reduzidas em um a dois terços ou será submetido a tratamento médico, cuja necessidade tenha sido atestada por profissional de saúde de competência específica na forma da lei.

E, quanto à resposta penal a ser adotada pelo magistrado [pena reduzida ou medida de segurança], preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima que “
(...) as circunstâncias pessoais do semi-imputável, também conhecido como ‘fronteiriço’, é que determinarão a resposta penal de que ele necessita: caso sua periculosidade e seu estado de saúde revelem a necessidade de tratamento, deve cumprir medida de segurança; caso contrário, cumprirá a pena correspondente à infração penal por ele praticada, com a diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CP”
(
in
Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Ademais, de acordo com a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, “
Quanto à adequação da medida de segurança aplicada, conforme entendimento desta Corte, "Verificada a condição de semi-imputabilidade do agente, o Magistrado, dentro de seu âmbito de discricionariedade motivada, poderá optar por reduzir a reprimenda do réu nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, ou substituir o cumprimento da pena por internação ou tratamento ambulatorial conforme disposição do artigo 98 do Diploma Penalista" (HC 298.252/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016)”
(AgRg no AREsp n. 1.689.494/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 23/10/2020).

Em sendo assim, uma vez que a decisão da d. autoridade judiciária de primeiro grau de substituir, no curso da execução penal, a pena privativa de liberdade imposta ao ora agravado na sentença condenatória proferida na ação penal n.o
4805-24.2016.811.0011 por medida de segurança está pautada na conclusão do laudo pericial realizado por médica psiquiátrica que, reconhecendo a perturbação mental e comportamental que acomete o penitente [síndrome da dependência – F19.2.] capaz de reduzir a sua capacidade de autodeterminação, entendeu por necessária a submissão dele a tratamento ambulatorial, não veja razões para retificá-la, acolhendo o pedido ministerial.

Aliás, importante frisar que,
muito embora por expressa previsão legal o magistrado não esteja absolutamente vinculado ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte (art. 182 do CPP), há de se considerar que os médicos peritos são dotados de conhecimentos técnicos e, portanto, possuem melhores condições de averiguar qual o melhor tratamento a ser dispensado aos inimputáveis e semi-imputáveis, diante da periculosidade social que possuem.

Tratando do tema, bem explanou o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto proferido no julgamento do Recurso Especial n.o 1.802.845, ocorrido em 23/06/2020, cujo trecho a seguir reproduzo:

“
(...) especificamente com relação à inimputabilidade (art. 26, caput, do CP) e semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP), não há como ignorar a importância do exame pericial, considerando que o Código Penal adotou expressamente o
critério biopsicológico.

(...)

Ora,
o Magistrado não detém os conhecimentos técnicos indispensáveis para aferir a saúde mental do réu, tampouco a sua capacidade de se autodeterminar.

Atento a essa questão, o legislador estabeleceu o incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP).

A relevância desse incidente
não sobressai apenas do conteúdo técnico da prova que se almeja produzir
, mas, também da vontade do legislador que, especificamente nos arts. 151 e 152, estabeleceu
algumas consequências diretas extraídas da conclusão do exame pericial
, como a continuidade da presença do curador e a suspensão do processo.

(...)

Cumpre destacar, ainda, a medida cautelar prevista no art. 319, IV, do Código de Processo Penal, que prevê a internação provisória para crimes praticados com violência ou grave ameaça,
quando os peritos concluírem
pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

(...)

Todos esses aspectos, embora insuficientes para sustentar a tese de que o Magistrado ficaria vinculado às conclusões do laudo pericial – o que é expressamente rechaçado pelo art. 182 do CPP
(
“o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”
) – autorizam a conclusão de que
o exame médico-legal é indispensável
para formar a convicção do órgão julgador para fins de aplicação do art. 26 do CP”
(REsp n. 1.802.845/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020) – destaquei.

Por conseguinte, o pedido ministerial não comporta acolhimento, uma vez que a r. decisão recorrida não se apresenta ilegal, teratológica, tampouco desprovida de fundamentação.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, ratificando-se a r. decisão agravada, proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0003082-33.2017.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022